Tribunal: TJMT
Processo: 1008450-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008450-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008450-08.2020.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALISTAS – SUSPENSÃO - DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CLÁUSULAS QUE ESTENDEM A NOVAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, COOBRIGADOS, AVALISTAS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS – DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(Súmula no 581 do STJ), máxime se ao homologar o plano de recuperação judicial o Juízo considerou nula a cláusula referente à aplicação dos efeitos da recuperação judicial em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como tornou ineficaz a previsão de supressão de todas as garantias ou a sua substituição sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008450-08.2020.8.11.0041

APELANTE: JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO, JULIO HIROCHI YAMAMOTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Julio Hirochi Yamamoto Filho e outro
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face do
Banco Bradesco S.A.
.

Explicam que o banco apelado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a empresa Apolus Engenharia Ltda EPP – em recuperação judicial.

Alega que a execução não merece prosperar, porque a dívida é inexigível, porquanto sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, da qual são sócios/avalistas.

Sustentam que o plano de recuperação judicial foi aprovado com a cláusula de supressão de garantias, o que implica afirmar que os credores devem se sujeitar a essas condições e aguardar o recebimento do seu crédito, ainda não iniciado em razão do período de carência.

Realçam que todos os créditos contraídos pela devedora principal, antes da data do seu pedido de recuperação judicial, que se deu em 10/04/2019 e que constou na lista de credores, serão novados por força do artigo 59 da LRF.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, para determinar a suspensão da execução em razão da novação operada pela aprovação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, que se estende aos sócios e avalistas.

Contrarrazões (id 134553761).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008450-08.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Julio Hirochi Yamamoto Filho e outro em face do Banco Bradesco S.A..

Os Embargos à Execução foram opostos em face de execução (Proc.
n. 1025523.27.2019.8.11.0041), lastreada
na cédula de crédito bancário no 011.937.720, no valor originário de R$105.000,00, emitida em 25-02-2019, por Apolus Engenharia, devedora principal, em recuperação judicial, em favor de quem os recorrentes são avalistas.

De acordo com os executados avalistas, a ação executiva não merece prosperar, porque a dívida nela perseguida não encontra exigível, porquanto sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, Apolus Engenharia Ltda. EPP que, inclusive já teve o plano de recuperação homologado, no qual, dentre as premissas aprovadas consta a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou direitos da recuperanda, em todas as ações cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas.

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber se possível à suspensão da ação executiva em face dos executados, por conta da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal

pela assembleia geral de credores

e a consequente novação do crédito.

Pois bem. A matéria, nos exatos termos, já foi objeto de irresignação pelos ora apelantes em sede de Agravo de Instrumento n. 1002634-03.2022.8.11.0000, tirado de decisão que nos autos da Ação de Execução indeferiu o pedido de suspensão do trâmite da demanda executiva.

Como consignado no Agravo:

“Como cediço,
a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1o, que assim dispõe: “§ 1.o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o art. 59, caput, ressalva expressamente as garantias da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Vale dizer, que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, § 1o: “na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado.

Realça-se, nessa linha, que eventual suspensão de ações e execuções, tem por alvo apenas a empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o da referida Lei.

Acerca da matéria, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Nesse sentido, recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.? (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1582301/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

Na linha da orientação do STJ, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FACE DA FIADORA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS - POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE AINDA NÃO FOI HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - FIADORA NÃO COMPROVA QUE O PLANO FOI APROVADO COM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1.o, todos da Lei 11.101/2005.

Na hipótese, prevalece o entendimento do Verbete Sumular n.o 581, de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”, pois não há provas do alegado pela Agravante no sentido de que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado com a supressão de garantias pela Assembleia de Credores.

(N.U 1002642-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Sob tal ótica, inclusive, se pautou a decisão homologatória do plano de recuperação judicial da devedora principal, que
considerou nula a cláusula referente à aplicação dos efeitos da recuperação judicial em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como tornou ineficaz a previsão de supressão de todas as garantias ou a sua substituição sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular, entendimento que foi mantido no Agravo de Instrumento n. 1001062-12.2022.8.11.0000, no qual não consta a concessão de efeito suspensivo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.”

De relevo anotar que, embora a cláusula de supressão de garantias tenha sido aprovada pelo conclave, certo é que o credor, ora apelado, dela discordou oportunamente. Ademais, importante também registrar que a decisão homologatória do plano de recuperação judicial concluiu que
“a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial”
.

Tal entendimento está em consonância com recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recupe r ação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição".(REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021) 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.977.611/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Assim exposto, não procede à pretensão de suspensão da execução em face dos sócios avalistas, ora apelantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022